Tribunal: STF
Processo: RE 114038
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-15
Data de publicação: 1988-03-15

Ementa:
- CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RENUNCIA
DE DEFESA: CONDIÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL.
- TEMA REFERENTE AO ART. 164 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356).
- INOCORRENCIA DE OFENSA AO ART. 973-I DO CÓDIGO CIVIL.
ACÓRDÃO QUE DECIDIU DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL, NÃO
CONTESTADA EM FACE DA CONSTITUIÇÃO OU DA LEI FEDERAL.
- DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.